Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721358-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MIGUEL BULAT, COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF AGRAVADO: PEDRO CELSO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROBERTO MIGUEL BULAT e COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0012038-89.2016.8.07.0009 (ajuizado por PEDRO CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO, ora agravado), desconsiderou a personalidade jurídica da segunda agravante e direcionou os atos expropriatórios em face do primeiro agravante. Esta a decisão: “Vistos etc. Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado em desfavor da requerida COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF a fim de incluir como responsáveis pelo pagamento da obrigação os seus sócios JACILDO DE LIMA, ROBERTO MATTOS, ROBERTO MIGUEL BULAT, sob o argumento de que houve falso encerramento das atividades da executado em prejuízo aos credores, bem como na existência de desvio de finalidade. Deferiu-se o processamento do incidente em ID 33370883. O réu Jacildo foi citado e apresentou contestação no ID 33370945. Em sua defesa suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de deixou o quadro societário da empresa ré no ano de 2015. Pediu sua exclusão da lide. Roberto Miguel Bulat foi citado e apresentou contestação no ID 45933959. Em sua defesa suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não assumiu nenhuma responsabilidade pela dívida objeto da lide. No mérito requer a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Roberto Mattos foi citado e apresentou contestação (ID 46444992). Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que nunca pertenceu ao quadro societário da empresa requerida, apenas atuou como diretor administrativo sem ter praticado qualquer ato que pudesse violar direitos de terceiros. Acrescentou que de acordo com o estatuto aprovado por intermédio de Assembleia realizada em 1o de novembro de 2013 e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal em 15/05/2015, não figurava mais como associado da cooperativa. Pediu a improcedência do incidente. É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se na espécie de pedido de desconsideração de personalidade jurídica formulado no curso de cumprimento de sentença. As preliminares de ilegitimidade passiva confundem-se com o mérito e com ele serão apreciadas, razão pela qual rejeito-as. O título judicial (ID 33370757) condenou a Cooperativa a pagar 5 (cinco) parcelas de R$ 7.000,00 (sete mil reais) vencidas em 24/05/2016, 22/06/2016, 26/07/2016, 24/08/2016 e 27/09/2016, totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescidos dos encargos da mora, fruto de contrato de confissão de dívida assinado pelo credor e a cooperativa em 06/04/2016, na época representada pelo corréu ROBERTO MIGUEL BULAT (ID 33370679). Sobreveio o cumprimento de sentença (ID 33370789) manejado exclusivamente em desfavor da cooperativa. Nada obstante as diligências, nenhum bem em nome da executada foi localizado Em razão disso, peticionou o credor em ID 33370861 para requerer a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa e, via de consequência, atingir o patrimônio pessoal dos demais réus. Dada a falta de endereço certo da executada, aduz o credor que houve encerramento irregular da cooperativa, tal como se depreende da certidão do Oficial de Justiça (ID 33370851, pág. 3), onde se lê que a executada não mais possui sede naquele endereço embora possua "apenas um representante", mas sim a "empresa RB EMPREENDIMENTOS", bem como que a executada "não teria um local fixo onde presta serviços". Registro que para obter tais informações, o Oficial de Justiça realizou 7 (sete) diligências. A alegação do credor, portanto, é de encerramento irregular das atividades e de fraude, considerando que a sociedade empresária RB EMPREENDIMENTOS tem como seu presidente o réu ROBERTO MIGUEL BULAT. Ou seja, o Presidente da executada e o sócio da RB Empreendimentos são a mesma pessoa. Ou seja, a controvérsia cinge-se a aferir se houve encerramento irregular da cooperativa e/ou fraude perpetradas pelos réus, hipóteses nas quais autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil. Inclusive, convém ressaltar que esta decisão toma por referência a lei vigente na data do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (18/09/2017), quando os alegados atos fraudulentos foram praticados e/ou constatados pelo requerente. Vale dizer, a aferição da legalidade da conduta deve tomar por referência a legislação em vigor na data em que os fatos ou atos jurídicos ocorrem, sob pena de se instaurar insegurança jurídica no trato das relações. Logo, tratando-se de regra de direito material, afasta-se a incidência do princípio tempus regit actum, ou seja, os requisitos não são aqueles firmados no art. 50 do CC pela Lei n. 13.874/2019, que conferiu nova redação ao dispositivo, mas aqueles da redação anterior do art. 50 do Código Civil, verbis: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." Não se está discutindo, portanto, a extensão da responsabilidade dos sócios, tal como previsto no art. 1.095 do Código Civil, mas se houve fraude ou lesão a credores em decorrência de atos à margem da lei, à luz da então vigente regra do art. 50 do Código Civil. Não se exige a prova da conduta a que alude o §1o do art. 50 do CC, ou seja, a conduta com o fim específico de lesar credor ou fraudar a lei. Dispensa-se, portanto, a comprovação desse fim específico. Na ótica do até então vigente art. 50 do CC, o desvio de finalidade caracterizava-se pelo desvirtuamento da sociedade relativamente aos seus objetivos sociais. A chamada "disregard doctrine" veio para proteger as relações jurídicas das fraudes e abusos de direito, relativizando o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação a seus sócios e administradores. No caso sob exame, além da evidente ausência de um local específico para funcionamento, induzindo-se ao encerramento de atividades, há notícias de que a executada vem oferecendo seus produtos em redes sociais, ocultando-se de seus credores. Fixadas tais premissas de fato e de direito, do teor das contestações extraem-se as seguintes informações, as quais analisarei tomando por base a defesa de cada um dos réus deste incidente de desconsideração da personalidade jurídica: 1. ROBERTO BULAT discorre sobre a natureza jurídica das cooperativas e que não assumiu qualquer responsabilidade pessoal pelo débito. Afirma que a pretensão do credor "se baseia, exclusivamente na ausência de bens de titularidade da executada, cujo fato é até mesmo comum e natural, porquanto, por se tratar de uma cooperativa, sem fins lucrativos, a acumulação de capital e de bens não é seu objetivo." (ID 45933959). Contudo, trata-se de premissa absolutamente equivocada. Com efeito, o mero encerramento irregular da cooperativa não enseja à medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o contestante e presidente da cooperativa não dedicou uma linha sequer a explicar os anúncios de venda dos serviços noticiados pelo credor em sua petição de ID 33370861, ou seja, de que a cooperativa dá continuidade às suas atividades de forma oculta (vide ID 33370872, págs. 2-4), inclusive mantendo um "representante" na mesma sede onde funciona a RB EMPREENDIMENTOS (vide certidão de ID 33370851, pág. 3), cujo sócio é o próprio sr. BULAT. Assim, tenho que a ausência de endereço específico da cooperativa e a existência de continuidade de venda de seus produtos de seguro, tudo isso somado à ausência de patrimônio para garantir o débito, faz com que seja autorizada a desconsideração em relação aos seus administradores, inclusive o presidente, Sr. BULAT. 2. ROBERTO MATTOS afirmou que nunca exerceu qualquer ato de administração, embora constasse como diretor administrativo. Declarou que a gestão da cooperativa estava a cargo da sra. BRUNA BULAT e de seu pai, sr. ROBERTO MIGUEL BULAT. Diz também que em 15/05/2015 não mais figurava como associado da cooperativa. De fato, os documentos de ID 33370738, datado de 2015, não apontam para o sr. Roberto Mattos como diretor administrativo que, na época, era o senhor Cícero Alberto Correa da Costa. Não há qualquer evidência de ato praticado pelo contestante nem que integrava o quadro de gestores quando da fraude em face do exequente, de forma que em relação ao sr. ROBERTO MATTOS, indefiro o pedido do credor. 3. JACILDO DE LIMA contestou em ID 33370945 alegando, basicamente, os mesmos fundamentos do corréu ROBERTO MATTOS, ou seja, de que se retirou do quadro da cooperativa em 2015, ficando a gestão a cargo do sr. BULAT. Assim, pelas mesmas razões expostas acima, em relação ao sr. JACILDO DE LIMA, indefiro o pedido do credor. Pelo exposto, acolho em parte o pedido de ID 33370861 para desconsiderar a personalidade jurídica da executada e direcionar os atos expropriatórios deste cumprimento de sentença em face de ROBERTO MIGUEL BULAT, CPF 445.673.670-49 e demais qualificações em ID 45934040. Não há sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica (TJDFT, AGI 07234335920198070000, 4a Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 14/05/2020), razão pela qual deixo de condenar ao pagamento de honorários de advogado. Transitada em julgado, excluam-se os réus JACILDO DE LIMA e ROBERTO MATTOS. Intime-se o credor para impulsionar o feito em 15 dias. Venha a planilha atualizada do débito” (ID 17437983 – g.n.). Nas razões, sustentam os agravantes que incabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso, pois o contrato firmado com o agravado cuidar-se-ia de ato cooperativo típico conforme previsto no art. 79 da Lei 5.764/71, “de modo que envolve relação societária em que não é a pessoa jurídica da Cooperativa quem assume os riscos da atividade, mas os seus próprios cooperados, que também exercem o papel de mandatários por meio das assembleias gerais da cooperativa” (ID 17437981, p. 9). Aduzem que “mediante a contribuição dos cooperados, dentre os quais o próprio autor/cooperado, a Cooperativa administrou e viabilizou os planos de seguro a preço de custo e abaixo do mercado” (ID 17437981, p. 9). Pontuam que “a Cooperativa não desenvolve atividade empresarial com fins lucrativos” e que os atos praticados “entre a Cooperativa e seus cooperados não implicam operação de mercado” (ID 17437981, p. 9). Alegam que “o pedido de inclusão do agravante no polo passivo da demanda, na condição de ‘sócio’, não veio, contudo, acompanhado de qualquer prova da responsabilidade deste, para com os débitos em execução, sendo que o agravante não contraiu qualquer responsabilidade pessoal pelos valores cobrados e também não contribuiu de forma pessoal para a existência do débito em questão, tornando, pois, esvaziada a pretensão e insubsistente a decisão agravada de direcionar a execução para o agravante” (ID 17437981, p. 12). Salientam que, segundo disposto no art. 1.095, § 1o do Código Civil, a responsabilidade dos sócios na cooperativa seria limitada ao valor das respectivas quotas, de modo que, no caso, primeiro agravante “detentor de apenas 200 (duzentas) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 200,00 (duzentos reais) de quotas de capital na cooperativa, não podendo a sua responsabilidade ultrapassar tal limite” (ID 17437981, p. 14). Asseveram que ausentes os requisitos legais jurídicos da desconsideração da personalidade jurídica, pois “o princípio da autonomia patrimonial prevê a total separação entre o patrimônio da pessoa física do sócio e o da pessoa jurídica”; a “pretensão executória se baseia apenas na ausência de bens de titularidade da cooperativa executada”; e “não se trata de relação de consumo, mas de relação societária de pessoas cooperadas em sistema de cooperativa, de natureza civil” (ID 17437981, p. 15). Defendem que “indispensável a prova da configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade” (ID 17437981, p. 15). Sustentam insuficiente “mera acusação de inadimplência da sociedade e a inexistência de bens em nome do devedor, para fins de se desconsiderar a personalidade jurídica” (ID 17437981, p. 16). Ao final, requerem: “a) Que seja concedido o efeito suspensivo ativo da decisão agravada, ou, ainda, deferida em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal, posto que presentes os pressupostos para a sua concessão, e, ao final, que seja provido o agravo para confirmar a tutela antecipada e reformar a decisão vergastada, sendo julgada insubsistente a decisão e indeferida a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa e a inclusão do agravante no polo passivo da execução. b) A intimação do agravado para, querendo, manifestar-se aos termos deste agravo, sendo oficiado o i. Juízo agravado acerca da decisão e para que preste as informações no prazo legal” (ID 17437981, pp. 21/22). Preparo regular (IDs 17437992 e 17437993). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder antecipadamente a tutela recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Intentam os agravantes, em suma, a reforma da decisão agravada que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF com a consequente inclusão de ROBERTO MIGUEL BULAT (também agravante) no polo passivo da ação executiva originária. Em que pese os argumentos dos agravantes, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Esta a redação do art. 49-A do Código Civil: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico; sua finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados). No caso dos autos, consta que a agravante COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF firmou contrato de confissão de dívida, comprometendo-se ao pagamento de seis parcelas no valor de R$ 7.000,00 (sete mil) cada, com vencimentos em 26.4.2016, 24.5.2016, 22.6.2016, 26.7.2016, 24.8.2016 e 27.9.2016 (ID 17437991, pp. 2, 15/16), título cuja exigibilidade foi reconhecida em sede da ação monitória no 2016.09.1.012261-6 (ID 17437991, p. 83/85). Não se trata de relação de consumo em que há de um lado fornecedor e do outro consumidor, mas sim de relação civil contratual ordinária, entabulada entre pessoa jurídica e particular para o pagamento de dívida. Desse modo, o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade civil, estampada no artigo 50 do Código Civil, e não da teoria menor prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Referido artigo 50 do Código Civil, na redação vigente à época dos fatos (ou seja, anterior às alterações promovidas pela Lei 13.874/2019), define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial; hipóteses exemplificativas e não taxativas de alcance constam nos respectivos incisos do art. 50, cuja redação é a seguinte: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. É dizer, de acordo com a “teoria maior”, abuso de direito e ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial autorizam o afastamento da personalidade da pessoa jurídica para o fim de alcançar o patrimônio dos sócios. No caso, a prova colacionada pelo agravado nos autos originários conferem respaldo à desconsideração levada a efeito. Como bem posto pelo juízo a quo, o documento de ID 33370872, pp. 2/4 dos autos originários, evidencia que a pessoa jurídica agravante, de forma oculta, continuou a oferecer seus serviços (venda de seguros de automóveis, planos de saúde odontológicos e outros) por meio de redes sociais, mesmo após iniciada a ação executiva e ter sido constatada inexistência de local específico de funcionamento da pessoa jurídica. E isto se mostra, em tese, suficiente a consubstanciar desvio de finalidade autorizador do afastamento temporário da personalidade jurídica e a inclusão do sócio agravante no polo passivo da execução. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a autorizar antecipação da tutela recursal, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora